Tribunal: TCU
Processo: 015.082/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por por Iêdo José Menezes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Iêdo José Menezes em face do Acórdão 11456/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelo ora embargante e por Elias José Raymundo dos Santos em face do Acórdão 5006/2022-TCU-Segunda Câmara , rel. Min.-Substituto André de Carvalho, que julgou irregulares as suas contas, os condenou à reparação do dano ao erário, em solidariedade com a empresa Rosa Melo Construtora e Incorporadora Ltda, e lhes aplicou multa individual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.